Tribunal: TJMT
Processo: 1020715-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1020715-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RICARDO PAES DE ARRUDA NUNES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 103236463):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINARES: 1) DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO QUANDO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 2) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: A LEI APLICÁVEL À PENSÃO POR MORTE É AQUELA VIGENTE QUANDO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional, quando há processo administrativo, fica suspenso até decisão final deste, razão pela qual inexiste prescrição na situação dos autos.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.
Nos casos de pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito, conforme Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 1008141-38.2019.8.11.0003, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 24/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 118574480.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível e remessa necessária, que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar o pagamento de cinquenta por cento (50%) da pensão devida ao apelado, no período de 15 de janeiro de 2012 até 31 de outubro de 2012, e o pagamento integral do benefício, a partir de 1o de novembro de 2012; estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, ratificando a sentença nos demais termos.
Irresignado, aduz o recorrente que o acórdão “(...) contrariou a previsão do Art. 17 do CPC que dispõe sobre as condições da ação que são a legitimidade ativa e passiva e o interesse de agir”, eis que “Nos termos da Lei Complementar Estadual 560/14, a legitimidade é exclusiva da autarquia Mato Grosso Previdência - MT-PREV, assim como ocorre com a União que transferiu expressamente a previdência social para a autarquia INSS, sendo inviável acionar a União para pleitear um benefício previdenciário, por exemplo. Do mesmo modo, é um erro crasso imputar a legitimidade passiva ao Estado de Mato Grosso na presente demanda”.
Ainda, sustenta que há violação ao artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, “(...) tendo em vista que o indeferimento do pedido administrativo é fato incontroverso, verifica-se que ali iniciou-se o lustro prescricional. Verifica-se da inicial e do PJE que a petição inicial somente foi protocolada em 04 de julho de 2017, ou seja, após aproximadamente 05 anos e 06 meses do indeferimento administrativo”.
Recurso tempestivo (id. 124039593) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 124986667.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de violação ao artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, “(...) tendo em vista que o indeferimento do pedido administrativo é fato incontroverso, verifica-se que ali iniciou-se o lustro prescricional. Verifica-se da inicial e do PJE que a petição inicial somente foi protocolada em 04 de julho de 2017, ou seja, após aproximadamente 05 anos e 06 meses do indeferimento administrativo”.
O Acórdão impugnado consignou que:
“(...)
Concernente à prescrição, em recente julgamento a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a questão acerca da inexistência de prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor:
[...] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que ‘inexiste prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público’ (AgInt nos EAREsp 1.462.807/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/03/2021, DJe de 11/03/2021). A propósito, vejam o elucidativo acórdão, no mesmo sentido, proferido pelo e. Ministro Jorge Mussi no julgamento do AgInt nos EAREsp 785.348/RS (Corte Especial, julgado em 01/12/2020, DJe de 07/12/2020).
Nessa mesma linha de consideração, entre tantos outros, confiram-se os julgados: AgInt nos EAREsp 1.846.292/RS (Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020), AgInt nos EREsp 1.742.252/RS (Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/04/2020, DJe de 17/04/2020) e AgInt nos EAREsp 1.119.625/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 07/04/2020, DJe de 17/04/2020). [...]. (Excerto do voto do relator: STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1050415/RS, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 25 de maio de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2021). [com itálico no original]
(...)
Já o apelado teria requerido o benefício de pensão (habilitação tardia) em janeiro de 2012, o qual restou indeferido pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, em decisão administrativa prolatada na data de 15 de janeiro de 2012: “o requerente não faz ao pleito, amparado nos termos do artigo 4o, inciso II e 7o, inciso I, ambos da Lei no 4491, de 09.09.1982, bem como os termos da Súmula no. 340, do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 02” (Id. 76174507 – fls. 2).
Posteriormente, em razão de pedido de reconsideração, o apelado foi submetido a perícia realizada, em 5 de junho de 2014, pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, cujo laudo pericial consignou: “Ricardo Paes de Arruda Nunes, filho do ex-servidor Eronildes Benedito Nunes, é inválido, não pode prover os meios de subsistência. (É portador de surdez bilateral, doença congênita, CID: H 91.3). Data início da incapacidade: 30/06/1982” (Id. 76174508 – fls. 2). Não há cópia da decisão administrativa do pedido de reconsideração e na inicial não é alegado que o requerimento foi indeferido.” (g.n.)
Partindo dessas premissas, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas tão somente a correta aplicação dos dispositivos, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTE FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO EREsp 1.269.726/MG. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia presente nos autos se refere à ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em 13/3/2019, no julgamento do EREsp 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/3/2019, consolidou o entendimento de que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível". Assim, a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo, e somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo, se houver. Precedentes.
2. Hipótese dos autos em que foi impetrado mandado de segurança contra ato que indeferiu a inclusão da esposa como pensionista de servidor falecido, sob o fundamento de transcurso de prazo superior a cinco anos da morte do instituidor da pensão e o pedido de concessão de pensão por morte.
3. O pedido administrativo foi realizado em junho de 2013 e a morte do instituidor ocorreu em 31/12/2000. O mandado de segurança foi impetrado em 10/7/2013, dentro do lustro prescricional de cinco anos, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1749680/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça